Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-33.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CONFISSÃO EM DELEGACIA. VALIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra das vítimas.

2. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado.

3. A jurisprudência, tanto da colenda Corte Superior de Justiça quanto deste egrégio Tribunal, estabeleceu-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear a sentença condenatória, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie.

4. Recurso conhecido e não provido.